Tribunal: CARF
Processo: 12585.000178/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
12585.000178/2010-96
ACÓRDÃO
3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme fora
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEÇÕES JUSTIFICADAS.
Empresa de defensivos agrícolas que consegue justificar que as
embalagens para transporte dos produtos são essenciais para preservação
da saúde das pessoas e preservação do meio-ambiente, pode se creditar
das despesas com sua aquisição, salvo se as embaláveis forem ativadas.
ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FICAIS DE PERÍODO DIVERSO.
A apresentação de notas fiscais de período diverso ao do pedido de
compensação não se presta a comprovar o direito creditório do recorrente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas em relação aos produtos químicos
utilizados como insumos e aos materiais de embalagem. Vencido o Conselheiro Luiz Felipe de
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
2
Rezende Martins Sardinha, que negava provimento às embalagens e os conselheiros Daniel
Moreno Castillo e Wilson Antonio de Souza Correa que davam provimento em maior extensão.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-003.226, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
12585.000177/2010-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de Cofins - Regime Não-Cumulativo - Mercado Interno do 3o trimestre/2009, no montante
solicitado de R$ 5.036.479,28.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de
julgamento, negar validade às normas vigentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
3
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de diligência/perícia posto na peça contestatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam utilizadas na
fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua
produção ou fabricação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao
transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não
geram direito a creditamento relativo às suas aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar do valor da contribuição devida créditos
calculados em relação a despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades da empresa
e as despesas pagas a pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Vendas de produtos sujeitos à alíquota zero na comercialização no mercado
interno não geram crédito relativo à operação de devolução.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
4
Não darão direito a crédito os valores de mão de obra pagos a pessoa física,
ou os valores referentes à terceirização de mão de obra que não
caracterizem trabalho temporário, ainda que pagos à pessoas jurídicas,
dado que a terceirização de mão de obra somente é permitida para as
atividades-meio da pessoa jurídica, o que impede que tais despesas sejam
classificadas como insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que, em se tratando de
fretes e armazenagem na operação de venda, somente dará direito à
apuração de crédito o frete aonde ocorra a entrega de bens/mercadorias
vendidas diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha
sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
alegando: (i) a homologação integral de suas compensações; (ii) a existência de precedentes
favoráveis sobre a matéria; (iii) legitimidade dos créditos face ao entendimento do STJ sobre
insumos (tema 779); (iv) a essencialidade dos produtos químicos no processo produtivo;
possibilidade de apuração de créditos em materiais de embalagem; em serviços utilizados como
insumos; em fretes e armazenagem; em aluguéis de máquinas e equipamentos; em bens sujeitos à
alíquota zero; na depreciação dos bens do ativo imobilizado e na devolução de vendas; e por fim
(v) que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar seu direito creditório.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
este colegiado é competente para apreciar este feito.

Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
5

Mérito
A recorrente inicia seu Recurso Voluntário discorrendo sobre a situação fática e
informa que a parte do crédito já reconhecida foi objeto de compensação com
outros tributos. Afirma que o presente litígio se refere as glosas mantidas pela
DRJ, no valor de R$ 503.052,66, mas que existem precedentes no CARF que lhe
seriam favoráveis em todas as matérias ora em discussão. A seguir apresenta o
conceito de insumos, nos termos do tema 779, do STJ e passa a discorrer as
razões pelas quais as glosas devem ser revertidas, conforme os títulos abaixo.

Produtos químicos enquadrados no conceito de insumos – Nitrogênio, hélio,
hidrogênio, ar sintético e gás para empilhadeiras
Nesse tópico, a recorrente alega que a DRJ não reconheceu o direito creditório de
dispêndios com produtos químicos necessários para o seu processo produtivo,
quais sejam, aquisições de nitrogênio, hélio, hidrogênio e ar sintético.
Afirma que o nitrogênio é utilizado para inertização durante o processo produtivo
dos defensivos agrícolas comercializados. Tal procedimento se caracteriza pela
utilização de um gás inerte (tal como o nitrogênio), com o objetivo de formar uma
atmosfera protetora, evitando eventuais reações químicas e degradação dos
produtos fabricados.
Já o nitrogênio, hidrogênio, hélio e ar sintético são essenciais para o processo
produtivo, uma vez que são utilizados na cromatografia, que é uma técnica que
identifica e analisa as substâncias de um composto e realiza a purificação (ou
simples separação) destas misturas.
Defende que além de essenciais, os dispêndios com hidrogênio, hélio e ar
sintético também são relevantes, uma vez que somente a partir da utilização
destes materiais é possível realizar os procedimentos obrigatórios de controle de
qualidade dos produtos finais comercializados.
Afirma que os cilindros de gás GLP são acoplados à empilhadeira, permitindo a
movimentação de matérias-primas, insumos e produtos intermediários
necessários para o seu processo industrial. Informa que o CARF já possui
jurisprudência no sentido de que tal combustível é essencial e relevante para o
processo produtivo.
A DRJ manteve a glosa referente a estes itens porque:
“não são empregados diretamente na produção, já que a cromatografia se
caracteriza como processo auxiliar, complementar ao processo produtivo. Por isso,
tais produtos estão fora da literalidade do dispositivo legal, ou seja, estão fora do
alcance do conceito de insumo.”
Inicialmente cabe destacar que desde a data da decisão de primeira instância até
a formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
6
fins de apuração de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o
STJ (Recurso Especial 1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos
requisitos da essencialidade e relevância dos gastos para sua classificação ou não
como insumos geradores de crédito. Com base nesse entendimento, a própria
RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo emitido, em 15 de
dezembro de 2022, a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a
atividade empresarial ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou
serviço (critérios da essencialidade) ou, ainda, que por imposição legal ou pela
particularidade de determinada cadeia produtiva não possa ser dissociado do
processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de
bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não
abarca itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais
atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item integra o processo de
produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais
distante for a relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade
de traçar sua relação, ainda que indireta, com a produção.
Pois bem. De acordo com o seu estatuto social, a recorrente exerce dentre outras
atividades, a produção de defensivos agrícolas e implementos agrícolas em geral.
Nas páginas 1824 e 1828, a recorrente descreve minuciosamente como os
produtos químicos listados no presente tópico não utilizados, não diretamente
em seu processo produtivo, mas de forma a transversal, de modo a garantir a
qualidade e a segurança dos produtos fabricados.
Nesse sentido, entendo que a recorrente conseguiu comprovar que tais itens são
relevantes para o seu processo produtivo, devendo as glosas serem revertidas.

Bens que integram o produto final – materiais de embalagem
De acordo com a recorrente, foram glosados os créditos decorrentes de: (i)
adesivos que compõe a embalagem; (ii) pallets; (iii) cantoneiras; (iv) madeirites e
outros componentes da embalagem dos produtos comercializados.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
7
O motivo para tais glosas seria a presunção de terem sido utilizados para o
transporte das mercadorias acabadas, no entanto, de acordo com a recorrente,
estaria comprovado nos autos por meio dos demonstrativos elaborados por
Engenheiros Técnicos e das diversas fotos/bulas/folders dos produtos, que os
materiais de embalagem compõem o produto final e não servem apenas para o
transporte, mas também para a proteção dos produtos comercializados, dos
consumidores e dos vendedores, desde o término de sua produção até o consumo
por seus clientes.
Alega ademais que, para preservar a segurança do consumidor e do meio
ambiente, as especificações das embalagens dos agrotóxicos e defensivos
agrícolas estão dispostas em Lei (artigo 6° da Lei 7.802/89).
Com relação a estas glosas, a DRJ assim se manifestou:
Quanto aos materiais de embalagem, adesivos, pallets, cantoneiras, madeirites e
demais componentes que compõe a embalagem dos produtos comercializados,
está suficientemente registrado e fundamentado, no Despacho Decisório, que
foram motivo de glosa somente aqueles utilizados como embalagens de transporte
ou de forma acessória ao material de transporte, que não são enquadráveis no
conceito de insumo em conformidade com o art. 8°, § 4°, da IN SRF n° 404, de
2004, visto que, ainda que possam estar indiretamente associados com o processo
produtivo da empresa, não contribuem diretamente para a modificação da
natureza, do funcionamento, do acabamento, da apresentação ou da finalidade do
produto, ou para o seu aperfeiçoamento para consumo.
Sobre esse tema, mesmo após a decisão do Recurso Especial 1.221.170/PR, a RFB
manteve sua posição quanto às embalagens para transporte de produtos
acabados, na IN RFB no 2121, de 2022.
Entendo, no entanto, que há que se verificar a essencialidade e relevância desses
materiais em cada empresa, para que se aplique o teste de subtração, no qual se
verifica se a sua retirada prejudica o processo produtivo.
No caso da empresa em questão, que produz defensivos agrícolas, que possuem
regulamentação de uso e manuseio, o material de embalagem para transporte é
essencial para a saúde e segurança tanto das pessoas quanto do meio-ambiente.
Por esse motivo, no caso dessa empresa específica, as despesas incorridas com
embalagens para transporte de defensivos agrícolas, destinadas à manutenção,
preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, voto pela reversão das glosas, dos materiais de embalagens de transporte,
desde que eles não estejam ativados.

Serviços utilizados como insumos – serviços equiparados à terceirização
Nesse tópico, a recorrente informa que a DRJ manteve a glosa dos serviços de
mão-de-obra terceirizada, por entender que tais serviços não gerariam direito a
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
8
crédito, nos termos do artigo 3o, §2o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, mas que tal
entendimento não deve prosperar porque os contratos não foram realizados com
pessoas físicas, mas com empresas de terceirização de mão-de-obra.
Afirma que os contratos que envolvem serviços de mão-de-obra são celebrados
com pessoa jurídica interposta, exatamente como ocorre nos casos de
Terceirização e que, apesar de não se enquadrarem como atividade-fim, tais
serviços são essenciais e indispensáveis para o seu processo produtivo porque os
produtos químicos fabricados são tóxicos e demandam o manuseio de
trabalhados especializado.
A DRJ manteve a glosa, por entender que o contrato de terceirização era ilegal,
nos termos do tema 331 do TST e que, portanto, a contratação foi realizada com a
pessoa física e não com a jurídica.
Já o CARF vem entendendo que a contratação de mão-de-obra terceirizada
utilizada no processo produtivo da empresa, poderia ser considerada prestação
de serviços como insumo.
No caso em questão, conforme se verifica na página 1884, e como a própria
recorrente informa em seu Recurso Voluntário, essa mão-de-obra contratada não
foi utilizada no processo produtivo da empresa, sendo relativa à atividade
administrativa.
Assim, entendo que as glosas devem ser mantidas.

Frete e armazenagem
Para a recorrente, o indeferimento do seu direito creditório ocorreu em razão da
interpretação equivocada da legislação. Por este motivo, entende ser inevitável
reconhecer que os fretes entre seus próprios estabelecimentos devem estar
enquadrados no conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e de
COFINS, sendo de rigor reconhecer-se a legitimidade dos créditos de COFINS do 2o
trimestre de 2009 apurados também sob esta rubrica.
Sobre esse item, sem muitas delongas, aplica-se a Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
As Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos Conselheiros em seus
julgados. Assim, dela me valho para negar provimento neste item.

Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
9
Aluguéis de máquinas e equipamentos
Nesse item foram glosados os dispêndios de aluguéis de máquinas e
equipamentos, sendo especialmente: empilhadeiras a gás e materiais de
escritório.
A recorrente defende que seu processo produtivo depende da movimentação de
matérias-primas, produtos intermediários e, até mesmo, produtos finais, que só
são possíveis mediante a utilização de empilhadeiras a gás.
Afirma ser pioneira no desenvolvimento de tecnologias destinadas ao mercado
agrícola e, por isso, além de os inúmeros produtos químicos e defensivos
agrícolas, incorre em dispêndios com materiais de escritório e informática que
permitem: (i) garantir o cumprimento de todas as burocracias inerentes aos
negócios de pesticidas; e (ii) fomentar o desenvolvimento de novas soluções para
o setor econômico a que se destina. Dentre estes equipamentos, encontram-se os
filtros de água, necessários para o fornecimento de água potável aos seus
funcionários. Reforça que o fornecimento de água potável é obrigatório,
conforme disposto na Norma Regulamentadora 24 (“NR 24”), editada pelo Setor
de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho (“SST-MT”).
A DRJ assim se manifestou em relação a este tema:
Ainda que haja previsão legal para o desconto de créditos sobre os valores relativos
a aluguéis de máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, cabe aqui observar que os equipamentos aqui considerados
estão inseridos em contratos de contratação de mão-de-obra ou de serviços
diversos, não sujeitos a créditos de PIS e Cofins. São, portanto, de acordo com a
autoridade fiscal, apenas meios de a contratada fornecer os serviços contratados.
Em sua inconformidade, a empresa não apresentou qualquer elemento ou
comprovante que indique haver, para o período em litígio, contrato específico,
diferenciado e quantificável para locação de empilhadeiras. Correta, portanto, a
glosa fiscal.
Quanto às glosas de contêineres, a autoridade fiscal informa que as glosas
decorreram do fato de não serem caracterizados como máquinas e equipamentos,
ainda que indiretamente tenham relação com a atividade da empresa. Em suas
palavras, máquinas e equipamentos são dispositivos que utilizam energia, em suas
mais variadas formas, para realizar um trabalho e, assim, atingir um objetivo pré-
determinado. Não são, portanto, objetos estáticos como os mobiliários supra-
citados (mobiliário de escritório, mobiliário para depósito, estantes, racks ou
contêineres para adaptação de interiores). A empresa limitou-se a repisar que tais
elementos são essenciais no processo produtivo da empresa, o que é insuficiente
para atender às condições estabelecidas para o creditamento, pela legislação
vigente.
Como se verifica, o motivo da glosa para o caso do aluguel de empilhadeiras foi o
fato da recorrente não ter apresentado nenhuma prova quanto à locação de tais
equipamentos. No que se refere aos demais itens, que a recorrente entende
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
10
como maquinário, trata-se de mobiliário da área administrativa da empresa, que
não podem ser consideradas como insumos do processo produtivo.
Assim, entendo que não há reparos a serem realizados na decisão de primeira
instância e nego provimento nesse particular.

Bens supostamente sujeitos à alíquota zero
A recorrente afirma que adquire trigo remoído e/ou farelo de trigo, classificados
no código 23.02.3010, que estaria sujeito à tributação regular de PIS e de COFINS,
inexistindo qualquer fundamento para a vedação do creditamento. Apesar disso,
as alíquotas foram reduzidas à zero, como se as aquisições se tratasse de farinha
de trigo (código 11010010 da TIPI) e do trigo (código 1001 da TIPI).
Defende que se DRJ entendesse que estavam ausentes elementos suficientes para
a verificação dos fatos acima, era de rigor a realização de diligências destinadas à
apuração da veracidade das alegações.
Informa que, no processo, já está devidamente comprovado que os produtos
adquiridos estão sujeitos à incidência de COFINS e pleiteia pela improcedência do
argumento das Autoridades Fiscais, entendendo ser necessária a reforma do
acórdão recorrido para que se reconheça a legitimidade dos créditos apurados,
sob pena de ofensa à legislação pátria vigente.
De acordo com o julgador de primeira instância:
As notas fiscais apresentadas não têm valor probatório direto em relação ao
presente processo, dado que emitidas em agosto e setembro de 2011, fora,
portanto, do escopo dos lançamentos contábeis e fiscais avaliados no despacho
decisório em pauta. Caberia à impugnante a apresentação de comprovantes
referentes ao 2o trimestre de 2009, para que fossem levados em conta por este
órgão julgador.
De fato, analisando as notas fiscais anexadas pela ora recorrente nas páginas
1857, 1861 e 1865, verifica-se que elas são do ano de 2011, incapazes de fazer
prova referente ao 2o trimestre de 2009, que é tema do litígio em questão.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente também não apresentou qualquer
outra documentação capaz de comprovar seu direito em relação a este tópico.
Por isso, entendo que a glosa deve ser mantida.

Depreciação de bens do ativo imobilizado
Nesse tópico, a recorrente informa que as glosas estão relacionadas a créditos
calculados sobre bens do ativo intangível, tais como: (i) software supervisório
Indusoft Web, (ii) Studio Control Room, (iii) Program Software Indusoft, (iv)
P/Instal Máquina Pack’r, (v) Program Start-Up Software Simatic, (vi) Produção –
Cherntech, e (vii) Software Potcon Sistema UU –Speed.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
11
Alega que a Autoridade Fiscal – ratificada pela DRJ – entendeu que os bens em
questão somente poderiam ensejar direito a crédito após a edição da Lei
12.973/14.
Afirma que antes mesmo da edição da mencionada Lei, a jurisprudência já admitia
o creditamento e que os produtores de defensivos agrícolas devem seguir
diversas regulamentações – seja para preservar a saúde e bem-estar dos seus
consumidores, seja para manutenção do meio ambiente sadio –, de modo que a
utilização de softwares é indispensável. Assim, pede a reversão da glosa.
Ora, conforme se verifica dos argumentos da própria recorrente, a legislação
vigente no 2o trimestre de 2009 não permitia o crédito sobre bens em questão.
Tendo a legislação pátria admitido o creditamento somente a partir de 1o de
janeiro de 2015, não há o que se falar em creditamento sobre a aquisição de bens
antes desse período. Por isso, entendo que a glosa deve ser mantida.

Devoluções de vendas
De acordo com a recorrente, a fiscalização glosou e a DRJ manteve as glosas
referentes a este tópico porque as devoluções se referiam a devoluções de
vendas não tributadas. Alega que tal fato não é verdadeiro para todas as
devoluções e que apresentou as notas fiscais de venda e telas de seu sistema
gerencial, por meio das quais é possível verificar a emissão das notas fiscais de
venda e a receita decorrente da operação que sofreu a incidência do PIS e da
COFINS.
Assim, pede a reversão da glosa nos termos do artigo 3o, VII, das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Com relação a esse tópico, a recorrente apresentou duas notas fiscais (fls. 2047 e
2053), de período não relacionado ao litígio. Em sede de Recurso Voluntário,
também não foram apresentados quaisquer outros documentos hábeis a
comprovar seu direito creditório.
De qualquer forma, a mercadoria indicada pela empresa como não sujeita à
alíquota zero está classificado no NCM 3808, que teve as alíquotas do PIS/Pasep e
da Cofins incidentes na comercialização no mercado interno reduzidas a zero, por
força do artigo 1o, II, da Lei 10.925/2004.
Assim, a glosa deve ser mantida.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas em relação aos produtos químicos utilizados como insumos e
aos materiais de embalagem.
Conclusão
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.228 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000178/2010-96
12
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas em relação aos produtos químicos utilizados como
insumos e aos materiais de embalagem.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 2336
DF CARF MF
Original